Tribunal: TJBA
Processo: 8039391-31.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8039391-31.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: ANTONIO SERGIO DOS SANTOS HEGOUET e outros (2) Advogado(s):YASMIN ANDRADE HEGOUET ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ARBITRAMENTO PELO FISCO. TEMA 1113 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por adquirentes de imóvel visando assegurar o direito de recolher o Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV) com base no valor declarado no contrato de compra e venda de terreno (R$ 875.000,00), e não no valor venal arbitrado unilateralmente pela municipalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o contribuinte tem o direito de recolher o ITIV com base no valor declarado na transação imobiliária, quando inexiste procedimento administrativo prévio instaurado pelo fisco para apuração do valor de mercado do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição da República, em seu art. 156, II, estabelece a competência dos Municípios para instituir o ITIV, cuja base de cálculo é o valor venal do bem transmitido, conforme dispõe o art. 38 do CTN. A legislação municipal (Lei nº 7.186/2006 e Decreto nº 24.058/2013) admite que a base de cálculo não seja inferior ao valor venal atualizado do bem, porém esse valor deve refletir o valor de mercado, sendo vedada a fixação unilateral sem procedimento administrativo prévio. O lançamento do ITIV é feito por homologação, cabendo ao contribuinte declarar o valor da transação, que goza de presunção de veracidade, conforme reconhecido pelo STJ no Tema 1113. O arbitramento de valor diverso pelo fisco somente é admitido mediante instauração de processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN, que assegure o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto. A jurisprudência do STJ (REsp 1937821/SP – Tema 1113) reafirma que o valor da transação declarado pelo contribuinte somente pode ser afastado com a instauração de processo administrativo específico, sendo vedado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo com base em valor de referência genérico. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em reexame necessário. Tese de julgamento: O contribuinte tem o direito de recolher o ITIV com base no valor da transação declarado no contrato de compra e venda, salvo se o fisco instaurar procedimento administrativo específico para apuração do valor de mercado do bem. É vedado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo do ITIV com fundamento exclusivo em valor de referência fixado unilateralmente. A ausência de processo administrativo regular impede o afastamento da presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, arts. 38, 116, I e 148; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 116, I; Decreto Municipal nº 24.058/2013, arts. 6º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1113); TJRS, Apelação Cível nº 5034542-91.2023.8.21.0001, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 28.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário 8039391-31.2025.8.05.0001, em que figuram como interessados JUIZ DE DIREITO 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e ANTONIO SERGIO DOS SANTOS HEGOUET e outros. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.